Tribunal: TJES
Processo: 5018729-78.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018729-78.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA SEBASTIANA MARINHO DUARTE

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS INFRAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva está condicionada à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infração média durante o período probatório, conforme dispõe o art. 148, §3º, do CTB;

2. a emissão da CNH definitiva não obsta a aplicação da sanção do art. 148, §3º, do CTB se as multas foram aplicadas no período da permissão provisória, prescindindo, inclusive, do processo administrativo prévio;

3. A notificação foi regularmente expedida pelo DETRAN/ES, sendo válida a notificação por meio de publicação no Diário Oficial quando não há êxito na entrega postal, conforme entendimento do STJ;

4. Nos termos do art. 134 do CTB, o antigo proprietário de veículo que não comunica a venda ao órgão competente responde solidariamente pelas infrações cometidas até a efetiva transferência do bem, entendimento ratificado pelo STJ;

4. O DETRAN/ES não possui competência para revisar autos de infração lavrados por outros órgãos e não pode transferir automaticamente as penalidades a terceiros sem a devida indicação formal do infrator pelo proprietário do veículo no prazo legal;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5018729-78.2024.8.08.0024

Apelante: Fernanda Sebastiana Marinho Duarte

Apelado: Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Fernanda Sebastiana Marinho Duarte contra a sentença (Id 9524950) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Diretor do DETRAN/ES, denegou a segurança pleiteada e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (Id 9524953), sustenta, em síntese, que (a) não foi notificada do processo administrativo que culminou na cassação de sua CNH, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa; (b) sua CNH já era definitiva no momento da penalidade, de modo que não poderia ser cassada com base em infrações cometidas durante a fase provisória; (c) as infrações que ensejaram a cassação foram cometidas por terceiro, Esdras Marinho Duarte, para quem o veículo já havia sido vendido; (d) não há nos autos prova de que tenha sido regularmente cientificada da penalidade imposta, razão pela qual a decisão administrativa seria nula; (e) o DETRAN/ES deveria ter transferido as penalidades ao verdadeiro condutor, pois as infrações foram cometidas por terceiro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 9524956).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença denegou a segurança para suspensão da decisão administrativa que cassou a sua CNH, argumentando para tanto que (a) não foi notificada do processo administrativo que culminou na cassação de sua CNH, violando seu direito ao contraditório e à ampla defesa; (b) sua CNH já era definitiva no momento da penalidade, de modo que não poderia ser cassada com base em infrações cometidas durante a fase provisória; (c) as infrações que ensejaram a cassação foram cometidas por terceiro, Esdras Marinho Duarte, para quem o veículo já havia sido vendido; (d) não há nos autos prova de que tenha sido regularmente cientificada da penalidade imposta, razão pela qual a decisão administrativa seria nula; (e) o DETRAN/ES deveria ter transferido as penalidades ao verdadeiro condutor, pois as infrações foram cometidas por terceiro.

Nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, “
a
Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
”.

Por sua vez, a emissão da CNH definitiva não obsta a aplicação da sanção se as multas foram aplicadas no período da permissão provisória, prescindindo, inclusive, do processo administrativo prévio.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CONCESSÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE NA ESPÉCIE. NÃO EXPEDIÇÃO DA CNH. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Discute-se nos autos sobre a necessidade de instauração de prévio processo administrativo para cassação da permissão para dirigir. 2. Sobre o assunto, esta Corte já se pronunciou no sentido de que o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei. 3. Na espécie, segundo o Tribunal de origem, houve cometimento de infração grave no período de um ano da permissão para dirigir, o que impede a expedição da CNH definitiva, sendo desnecessária a prévia instauração de processo administrativo, considerando que a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei se dá de forma objetiva. Precedente: REsp 726.842/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p.
338. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1483845/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

Em consonância, também é o entendimento desta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DURANTE O PERÍODO PERMISSIONÁRIO – EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR APÓS A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A prática de infração de natureza grave ou gravíssima, na condução do veículo pelo titular de permissão de dirigir pelo prazo de um ano, ou a reincidência em infração média, impede a concessão da Carteira Nacional de Habitação definitiva, a teor do artigo 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Apesar de in casu ter havido o cancelamento da permissão de dirigir quando já emitida a CNH definitiva, tal fato não obsta a aplicação da penalidade. Nesse sentido: “(...) A incidência do disposto no art. 148 do CTB, para impedir a concessão da CNH definitiva ou cancelar a já entregue ao condutor, em regra, independe de instauração de processo administrativo, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva (STJ, RESP 726.842/SP)”. 3.Por força do art. 265 do CTB c/c art. 5º, LIV e LV da CF e também por ausência de previsão legal nesse sentido, a Autarquia de Trânsito não pode se negar a emitir a CNH definitiva enquanto ainda pendente a análise de recurso administrativo contra auto de infração praticado pelo motorista durante o período da permissão. 4. As provas trazidas aos autos não são suficientes a comprovar a liquidez e certeza do direito da apelante, devendo prevalecer a presunção de veracidade do ato administrativo impugnado, bem como a legalidade do procedimento administrativo que resultou no cancelamento da sua permissão de dirigir. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5020251-48.2021.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/06/2022)

A despeito disso, o órgão de trânsito demonstrou que encaminhou notificação da instauração do processo de cancelamento da permissão de dirigir ao endereço registrado da impetrante (Id 9524934), porém, sem êxito, realizou o ato por edital.

Quando ao fato gerador das sanções, as multas foram emitidas por órgãos diversos, contra quem deveria se direcionar pretensão para desconstituir as sanções, tendo em vista que o órgão estadual não tem autoridade para anular atos que não praticou.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA A RESTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA POR ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO - APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. 1. O DETRAN/ES não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedentes do STJ. 2. A aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir não gera, por si só, dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar demostrado que a irregularidade teria extrapolado os limites do razoável ou, ainda, que teria causado efetivo abalo ao requerente. 3. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000442-55.2020.8.08.0037, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 24/02/2025)

Por fim, conforme bem pontuou o magistrado de origem, as multas que culminaram na cassação do direito de dirigir da recorrente foram emitidas anteriormente á alienação do bem informado no órgão de trânsito estadual, de modo que não há fundamento para sua transferência à adquirente posterior do veículo.

Não bastasse isso, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito quando, efetuada a negociação do bem, não providencia a comunicação aos órgãos oficiais acerca do negócio jurídico
” STJ. AgInt no REsp nº 2.017.355/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. Data de Julgamento: 25/09/23. DJe: 27/09/23).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.